Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-68.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0002050-68.2018.8.11.0007
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO E ESTER ALVES DE SOUZA
EMBARGADA: JOSE CARLOS MIOSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO DE FALSIDADE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002050-68.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MIOSSO - CPF: 435.726.939-34 (EMBARGADO), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (ADVOGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), WALTER MIOSSO - CPF: 362.528.089-20 (EMBARGANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ESTER ALVES DE SOUZA - CPF: 581.250.351-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO DE FALSIDADE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
0002050-68.2018.8.11.0007

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO E ESTER ALVES DE SOUZA

EMBARGADA:

JOSE CARLOS MIOSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial grafotécnica.

Os embargantes alegam, em suma: a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada, especialmente no que tange à necessidade de realização de prova pericial grafotécnica para o deslinde da controvérsia; que a decisão embargada incorreu em obscuridade ao não esclarecer os motivos pelos quais a perícia grafotécnica foi considerada imprescindível, mesmo diante da presunção de veracidade do reconhecimento de firma em cartório; que tal presunção constitui forte indicativo de autenticidade do documento, sendo desnecessária nova prova técnica para validar o ato. Defendem, ainda, que a decisão embargada é contraditória ao reconhecer a robustez da presunção de veracidade da assinatura reconhecida em cartório, mas, ao mesmo tempo, determinar a realização de perícia, sem explicitar como a ausência dessa prova específica teria comprometido a conclusão do juízo de primeiro grau; que a decisão embargada viola o princípio da discricionariedade do magistrado na condução da instrução probatória, uma vez que o juízo de origem entendeu desnecessária a produção da perícia grafotécnica; que, de acordo com o artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz tem a prerrogativa de valorar as provas constantes dos autos, independentemente da realização de todas as diligências requeridas pelas partes; que o acórdão embargado desconsiderou essa prerrogativa judicial e determinou a realização de perícia sem demonstrar o efetivo prejuízo causado à parte recorrente pela sua ausência; que não houve cerceamento de defesa, pois o embargado teve a oportunidade de produzir provas e apresentar argumentos durante o trâmite do processo; que a decisão embargada não expôs de maneira clara quais foram os prejuízos concretos sofridos pelo embargado devido à ausência da perícia, tampouco explicou por que a sentença deveria ser anulada apenas com base nesse fundamento; que a jurisprudência dos tribunais superiores exige a demonstração de prejuízo efetivo para que uma sentença seja anulada por cerceamento de defesa, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a obscuridade da decisão embargada, com a devida fundamentação acerca da necessidade da perícia grafotécnica, bem como a eliminação da contradição existente entre a presunção de veracidade do reconhecimento de firma e a exigência de nova prova técnica. Prequestionam a matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, solicitando a manifestação expressa do Tribunal quanto à violação do artigo 371 do Código de Processo Civil e à inexistência de prejuízo concreto para o embargado.

Contrarrazões no Id. 259071156 pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO DE FALSIDADE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Diante das alegações do autor acerca da falsidade das assinaturas constantes das alterações contratuais da sociedade e considerando que a parte ré sustenta a legitimidade desses documentos, a realização de perícia grafotécnica revela-se imprescindível.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à
impugnação a concessão da justiça gratuita
, sem razão a parte apelada, isso porque, sem maiores delongas, esta Relatoria, ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013211-45.2019.8.11.0000 interposto pelo autor recorrente em face da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade.

Não fosse o suficiente, a parte apelada apenas limitou-se em alegar que a demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora.

Pois bem.

Infere-se dos autos que
JOSE CARLOS MIOSSO
ajuizou “
ação

declaratória incidental de falsidade de documento”
, em face do
ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO
e
ESTER ALVES DE SOUZA
, alegando, em suma, que em 09/08/1988 constituiu a empresa "UNIPEÇAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA" em sociedade com seu irmão, o de cujus Walter Miosso.

Expôs que, em 1990, sem seu consentimento, houve uma alteração fraudulenta no contrato social da empresa, supostamente realizada por Walter Miosso e Ester Alves de Souza, que teria resultado na sua exclusão da sociedade e na sua consequente marginalização financeira.

Alegou ainda que só tomou conhecimento dessas alterações após o falecimento de seu irmão em 2015.

Informou que realizou a perícia dos documentos das alterações, onde restou constatado que as assinaturas atribuídas ao autor na primeira e na segunda alteração contratual são produtos de falsificação.

Assim, propôs a presente ação requerendo a declaração de falsidade do documento e, por consequência, do inventário apresentado.

Após a apresentação da impugnação à contestação, sobreveio a sentença ora impugnada, em que o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assim, insurge-se o apelante.

Passo à análise das preliminares de
prescrição
e
decadência
suscitadas pela parte apelada em suas contrarrazões.

A controvérsia reside na alegação de que a pretensão autoral de discutir a falsidade de assinatura aposta em alteração contratual de sociedade comercial estaria alcançada pela prescrição ou decadência.

Contudo, tratando-se de
ação declaratória de falsidade de assinatura em ato jurídico
, é pacífico o entendimento de que tais vícios não se convalidam pelo decurso do tempo, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
– ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico.

2.
Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.
”
(TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO NA ORIGEM –
NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – PRECEDENTES -
FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de Ação Declaratória de Nulidade por falsificação da outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, portanto não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional
. (...).”
(TJ-MT - AI: 10117544120208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim,
REJEITO
as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pela parte recorrida.

Ademais, a parte apelada sustenta a
inadequação da via eleita
pelo autor, uma vez que para discutir a falsidade de assinatura em alterações contratuais, o apelante deveria ter se utilizado de outros instrumentos processuais, como a ação anulatória.

Com efeito, sabe-se que a ação declaratória tem como objetivo a declaração acerca da autenticidade ou da falsidade de documento (art. 19, II, do CPC) e é o meio adequado para demonstrar o vício inerente ao seu conteúdo.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero assim lecionam:

“
1. Declaração de Falsidade. A falsidade documental poderá ser declarada ao fim de três vias totalmente distintas. A uma, poderá ser declarada no curso de um processo em que surja a necessidade de se arguir a falsidade de um documento, formando-se ou não um processo incidente. A duas, também poderá a falsidade documental ser suscitada mediante ação autônoma, independentemente de um processo já instaurado em que a prova tenha sido produzida (art. 19, II, CPC). A três, poderá a falsidade documental ser declarada igualmente perante a justiça penal, podendo a decisão penal ser utilizada na esfera cível (art. 315, CPC).”
(in “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO”, edição 2018, editora Revista dos Tribunais, e-book, comentários ao art. 430).

No caso, não se tem notícia de que a suplicante tenha suscitado, no inventário, a falsidade das alterações contratuais ou tenha apresentado o incidente de falsidade. E, mesmo diante da omissão naqueles autos, não se pode olvidar que a inércia torne o documento autêntico.

Dessa maneira, a utilização de ação declaratória autônoma de falsidade documental pelo autor é perfeitamente válida e juridicamente apropriada para o caso em tela, sobretudo diante da gravidade do vício alegado — falsificação de assinatura em alterações contratuais.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda, o autor defende o
cerceamento de defesa
, na medida em que o Magistrado sentenciante baseou-se exclusivamente no depoimento de uma testemunha vinculada à parte apelada, sem que houvesse oportunidade para contradita ou para a produção de outras provas que poderiam ser essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

Com razão o recorrente
.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, e é sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgue desnecessárias para o deslinde da lide, nos termos do artigo 370,
caput
, do CPC, tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No presente caso, respeitado o entendimento do condutor do feito, entendo que o julgamento antecipado da lide, de fato, configura o cerceamento de defesa alegado, tornando-se evidente que para a melhor solução da lide, bem como em busca da verdade real, diante de todo contexto fático-probatório, especialmente levando-se em conta as alegações de fraude e falsificação de assinatura que foram ainda confirmadas em laudo pericial confeccionando pelo perito forense Carlos Fernando Ferraciolli em Id. 242992715 - Pág. 22.

Para melhor elucidação do caso, colaciono a conclusão referente às assinaturas (Id. 242992715 - Pág. 38):

“Em face do exposto no item 4 deste laudo pericial, infere-se que as assinaturas questionadas da primeira alteração contratual (uma), da segunda alteração contratual (duas) e dos protocolos junto à JUCEMAT refentes ás duas alterações contratuais (uma cada), quando cotejadas com as assinaturas utilizadas como padrões de confronto, descritas no item 3.1 (documento de constituição da empresa - duas), do Modelo de Declaração de Microempresa e do documento Declaração de desimpedimento de José Carlos Miosso, não foram produzidas pelo punho escritor de José Carlos Miosso.”

Ademais, embora o laudo tenha sido realizado a partir de cópia e não do documento original, o teor das conclusões é suficientemente robusto para demandar uma nova análise probatória.

Caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa, de rigor a anulação da r. sentença.

A propósito, em casos análogos este Sodalício assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

‘
Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.
(TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)’

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
”
(N.U 1000250-72.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE SEGUROS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

Como a parte ré alega ter suspeita de fraude no contrato, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos é legitima, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericia.
”
(N.U 1029236-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO E NA PROCURAÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO.

O indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica, com vistas a comprovar que as assinaturas constantes do certificado de registro do veículo e da procuração foram falsificadas, configura cerceamento de defesa, porque é o único meio de comprovar a tese esposada na defesa.

Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, deve o ato sentencial ser anulado para que o processo retorne ao Juízo singular e tenha o seu prosseguimento com a realização da prova técnica requerida.
”
(N.U 1001190-67.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial grafotécnica.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025